Tribunal: TJBA
Processo: 8034801-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034801-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: I G MACHADO DA SILVA TRANSPORTES

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO

AGRAVADO: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034801-14.2025.8.05.0000, em que é apelante o IG MACHADO DA SILVA TRANSPORTES e em que é apelado VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

21

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça